Tribunal: TJDFT
Processo: 0717064-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717064-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALECHANDRE BARBOSA DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO O agravante-autor indica como decisão agravada aquela em que o MM. Juiz da Vara de Fazenda Pública declinou da competência para a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. No entanto, observa-se que o pedido recursal, além de manter a competência do Juízo Fazendário, é para a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que os agravados sejam compelidos a convocá-lo para matrícula e participação no Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal e, caso aprovado, a convocação para as demais etapas do certame. Ocorre que o pedido de tutela provisória de urgência, no processo originário, já foi examinado e indeferido em r. decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para onde já foram remetidos os autos. Portanto, tem-se nos autos originários uma decisão do Juízo Fazendário, declinatória da competência, e outra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública, de indeferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do presente contexto, observadas as competências regimentais atribuídas às Turmas Cíveis e às Turmas Recursais do TJDFT, e que o presente recurso foi distribuído a uma Turma Cível, faculto ao agravante-autor, em 5 dias, emendar a petição do presente agravo de instrumento, a fim de adequar a causa de pedir e o pedido aos limites passíveis de cognição neste recurso. Brasília - DF, 5 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora